Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-54.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012231-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), CICERO ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 000.231.971-37 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CICERO ANTONIO DE ANDRADE
.

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, por meio da qual se pretendia a suspensão da exigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a exclusão de restrições creditícias e o impedimento de interrupção do fornecimento de energia elétrica. O agravante sustenta nulidade do TOI por ausência de contraditório administrativo, desocupação do imóvel no período apurado e vício de consentimento no parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de débito oriundo de recuperação de consumo de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se as alegações de irregularidade do TOI e de desocupação do imóvel afastam, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária; e (
iii
) determinar se o parcelamento do débito foi firmado sob vício de consentimento apto a justificar a suspensão imediata da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O TOI possui presunção relativa de legitimidade, podendo ser desconstituído mediante prova em contrário, o que demanda instrução probatória mais aprofundada acerca da regularidade do procedimento administrativo e dos critérios de recuperação de consumo adotados pela concessionária.

A alegação de desocupação do imóvel não demonstra, por si só, a inexistência do débito, especialmente diante da irregularidade apontada pela concessionária relacionada à deficiência no registro regular do consumo de energia elétrica.

A configuração de vício de consentimento no parcelamento do débito exige demonstração concreta de coação ou estado de perigo, nos termos dos
arts
. 151 e 156 do Código Civil, matéria incompatível com a cognição restrita do agravo de instrumento.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança aptos a justificar a suspensão imediata da cobrança discutida.

O risco de negativação do nome do consumidor e de interrupção do fornecimento de energia elétrica não supre a ausência de probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

A atuação do Tribunal em sede de agravo de instrumento limita-se ao controle da decisão interlocutória recorrida, sendo vedada a supressão de instância quanto às matérias dependentes de ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção relativa de legitimidade, cuja desconstituição depende de dilação probatória adequada.

A alegação de desocupação do imóvel não afasta, por si só, a cobrança fundada em irregularidade relacionada ao registro do consumo de energia elétrica.

O reconhecimento de vício de consentimento em parcelamento de débito depende de comprovação concreta de coação ou estado de perigo.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a apresentação de elementos mínimos de verossimilhança para concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
300, 373, I, 1.015, I, e 1.019, I; CC,
arts
.
151 e 156; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
CICERO ANTONIO DE ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da exigibilidade do débito no valor de
R$ 18.422,37, oriundo do TOI n. 15964118, bem como à exclusão de restrições creditícias vinculadas ao contrato n. 150105.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o débito discutido decorre de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório administrativo e em violação às normas regulatórias da ANEEL.

Afirma que o imóvel permaneceu desocupado no período considerado pela agravada, razão pela qual seria indevida a recuperação de consumo baseada em médias anteriores, quando o imóvel estaria habitado.

Alega, ainda, que solicitou o desligamento da unidade consumidora, que houve religações e vistorias posteriores sem constatação de irregularidade, bem como que o parcelamento do débito não configura reconhecimento voluntário da dívida, pois teria sido firmado sob ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e diante da necessidade de preservação de seu crédito.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito, determinada a baixa das restrições creditícias e impedida a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança impugnada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, ao fundamento de que as questões relativas à regularidade do TOI, à alegada desocupação do imóvel, aos critérios de recuperação de consumo e ao suposto vício de consentimento no parcelamento demandam dilação probatória, não estando demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CICERO ANTONIO DE ANDRADE
.

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
CICERO ANTONIO DE ANDRADE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da exigibilidade do débito no valor de R$ 18.422,37, oriundo do TOI n. 15964118, bem como à exclusão de restrições creditícias vinculadas ao contrato n. 150105.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão da exigibilidade de débito oriundo de recuperação de consumo de energia elétrica, na baixa de restrições creditícias e na vedação de interrupção do fornecimento de energia em razão da cobrança discutida.

Nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

No âmbito recursal, dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos legais.

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, assim como já consignado por ocasião da análise da tutela recursal, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos seguros capazes de autorizar a reforma da decisão agravada.

Embora o agravante sustente que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado unilateralmente e sem observância do contraditório administrativo, bem como alegue que o imóvel estava desocupado no período de apuração, tais argumentos não se mostram suficientes, por si sós, para afastar, em sede de agravo de instrumento, a presunção relativa de legitimidade do procedimento adotado pela concessionária.

É certo que o TOI não constitui prova absoluta da irregularidade, podendo ser desconstituído mediante prova em contrário. Contudo, também não se pode desconsiderar que sua invalidação exige exame mais aprofundado da regularidade do procedimento administrativo, da forma de notificação do consumidor, dos dados técnicos extraídos da unidade consumidora, do histórico de consumo e dos critérios utilizados para apuração da recuperação de energia.

Do mesmo modo, a alegação de que o imóvel permaneceu desocupado durante o período questionado não basta, neste momento, para demonstrar a inexistência do débito.

Isso porque a própria irregularidade apontada pela concessionária, consistente em “neutro isolado”, segundo indicado na decisão agravada, relaciona-se à possibilidade de ausência ou deficiência no registro regular do consumo, circunstância que torna indispensável a instrução probatória para apuração da efetiva ocorrência ou não da irregularidade.

Também não se mostra possível, nesta via estreita, acolher de plano a tese de vício de consentimento no parcelamento do débito.

O agravante afirma que teria assinado o contrato n. 150105 sob ameaça de corte de energia e para evitar prejuízos decorrentes da negativação. Todavia, a configuração de coação ou estado de perigo, nos termos dos
arts
. 151 e 156 do Código Civil, exige demonstração concreta de que a manifestação de vontade foi viciada, matéria que depende de prova a ser produzida no curso da ação originária.

Ressalte-se que o art. 373, inciso I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sem prejuízo de eventual redistribuição do encargo probatório, quando cabível, especialmente em relações de consumo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa a presença de elementos mínimos de verossimilhança aptos a justificar, desde logo, a suspensão da exigibilidade da cobrança.

Assim, a discussão acerca da regularidade do TOI, da observância da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, da efetiva vacância do imóvel, da existência ou não de consumo não registrado, da correção dos critérios de cálculo adotados pela concessionária e da alegada coação no parcelamento demanda análise probatória mais ampla, incompatível com o juízo de cognição restrita próprio deste agravo.

O perigo de dano alegado, relacionado à negativação do nome do agravante e à possibilidade de interrupção do fornecimento de energia, embora relevante, não supre a ausência de probabilidade do direito em grau suficiente. Como os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência.

Além disso, a atuação deste Tribunal, em sede de agravo de instrumento, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida, evitando-se indevida supressão de instância. A matéria de fundo ainda deverá ser
submetida ao contraditório pleno na origem, com a possibilidade de produção das provas necessárias à adequada solução da controvérsia.

Dessa forma, não constatada ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026